Tribunal: TJDFT
Processo: 0740360-63.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. IMPROCEDÊNCIA LIMINAR DO PEDIDO. TAXA DE JUROS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. TARIFA DE CADASTRO. LEGITIMIDADE DE COBRANÇA. TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA COBRADA DE FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. NÃO PACTUAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.
1. Ao aderir às cláusulas expressamente previstas, o consumidor deve arcar com as parcelas assumidas, a menos que haja abusividade por parte da instituição financeira. Embora o princípio da pacta sunt servanda seja mitigado nas relações consumeristas, diante da hipossuficiência do consumidor, as disposições contratuais não podem ser simplesmente desconsideradas em benefício de uma das partes.
2. Ante a ausência de qualquer prova no sentido de que as taxas de juros fixadas extrapolam aquelas praticadas no mercado, mostra-se incabível a pretensão à redução das taxas previstas na avença.
3. A tarifa de cadastro teve a sua legitimidade reconhecida pela Corte Superior no julgamento de Recurso Repetitivo REsp 1251331/RS (Tema 618).
4. Em relação à Tarifa de Avaliação do Bem, o Recurso representativo da questão - REsp 1578553/SP - reconheceu a validade da sua cobrança, ressalvados os casos de reconhecido abuso da sua exigência por serviço não prestado, conferindo ao Judiciário a possibilidade de controle da onerosidade excessiva em cada caso concreto.
5. Descabe a devolução em dobro da quantia indevidamente cobrada, na forma requerida pelo autor, ante a ausência de comprovação de má-fé da parte adversa.
6. Verificada a ausência de pactuação de seguro de proteção financeira, não há que se falar em nulidade de cobrança e devolução de quantia.
7. Recurso parcialmente provido.